Tribunal: TJMT
Processo: 1007472-83.2022.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007472-83.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SUZANA RODRIGUES ALVES - CPF: 041.912.954-54 (RECORRENTE), CARLOS ALBERTO REZENDE FORTES JUNIOR - CPF: 014.481.821-31 (ADVOGADO), WILSON LISANDRO VEIGA - CPF: 868.109.871-34 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1007472-83.2022.8.11.0001

Origem:
5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
SUZANA RODRIGUES ALVES

Recorrid
o
:
BANCO BMG

S
/
A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
07/11/2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO D
E
CLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C

INDENIZAÇÃO
POR DANOS
MATERIAIS E
MORAIS
.
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO
- RMC
.
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
LEGITIMIDADE DA COBRANÇA OBJURGADA
.

DIREIT
O A DEVOLUÇÃO, NA FORMA DOBRADA, RESPEITADO O PRAZO PRESCRICIONAL. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. INAP
LICABILIDADE DO ART. 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
PARCOS RECURSOS
.

DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
A SER FI
XADO EM OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação na qual
a
Recorrente
postula indenização por dano
s materiais e morais decorrente
de cobrança indevida em seu contracheque
(
pensão
por morte
)
de parcela
s
de empréstimo
RMC
nunca contratado.

2.
De início, imperioso consignar que, desde a exordial, a consumidora é peremptória ao questionar a cobrança no valor de R$ 46,85 (quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), referente à reserva de margem consignável - RMC, averbado em 03/02/2017.

3. A instituição bancária,
ora Recorrida
, trouxe aos autos documentos comprovando a contratação
de cartão de crédito consignado e
TEDs
de inúmeros saques.

4. Ocorre que, de fato, os documentos trazidos não comprovam a legitimidade da cobrança objurgada na exordial, qual seja:
R$ 46,85 (quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos)
, desde 03/02/2017.

5. Os próprios documentos trazidos pela instituição bancária comprovam que o mínimo da fatura de cartão de crédito nunca foi de
R$ 46,85 (quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos)
. A depender do período e dos saques, o mínimo variou entre R$ 38,80, R$ 42,67, R$ 47,44, R$ 54,80, R$ 55,00, R$ 39,40, R$ 42,75, R$ 42,62, R$ 42,33, R$ 44,00, R$ 43,14, R$ 38,80, R$ 77,60.

6. É dizer, em relação ao contrato de cartão de crédito consignado, nunca houve cobrança no valor
R$ 46,85 (quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos)
.

7. Ademais,
no documento colacionado no ID.
142687659
, resta cabalmente comprovada a distinção das cobranças. Isso porque os extratos indicam as duas cobranças, isto é, o valor mínimo da
fatura sob a rubrica “empréstimo sobre a RMC” e também a cobrança objurgada sob a rubrica “Reserva de margem consignável RMC”.

8. Portanto, em relação à cobrança objurgada, no
R$ 46,85
(quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos)
, inexiste prova de sua legitimidade.

9
.
P
or
tal
razão, impõe-se a condenação da instituição bancária na devolução, em dobro, dos valores cobrados no contracheque/aposentadoria da consumidora, respeitado, contudo, o prazo prescricional.

10.
Restando comprovado nos autos, a ocorrência de descontos indevidos nos parcos recursos financeiros da Recorrida é evidente os prejuízos sofridos ante a presumível dificuldade para suprir as despesas necessárias à sua sobrevivência e/ou de sua família, restando comprovada a conduta desrespeitosa e desidiosa da instituição financeira na administração dos seus contratos, caracterizando o dano moral.

11
.
A toda evidência, a situação não pode ser equiparada a mero descumprimento contratual, restando configurado verdadeiro ato atentatório à dignidade do consumidor.

12
. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

13
.

Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se adequa aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

14
.

Sentença
reformada.

15
.
Recurso conhecido

e
p
rovido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual a Recorrente
SUZANA RODRIGUES ALVES
postula indenização por danos materiais e morais decorrente de cobrança indevida em seu contracheque (pensão por morte) de parcelas de empréstimo RMC nunca contratado.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência
.

Inconformada
,
a Recorrente
SUZANA RODRIGUES ALVES
, nas razões recursais, pugna pela reforma d
a sentença objurgada, a fim de
que
os pedidos formulados na exordial sejam julgados procedentes.

Em contrarrazões (ID
142676192
) o Recorrido
BANCO
BMG
S/A

refuta
in
totum

as razões recursais, pleiteando pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferia nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022